Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746892-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NUNES MARTINS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 53534258, o patrono da agravante noticia estar encontrando dificuldades em localizar sua cliente, para fins de obtenção de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência. Requer a concessão de prazo para localizar a agravante e juntar a documentação necessária. Na decisão de ID 53097747, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ocasião em que franqueei à recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar por meio documental sua condição de miserabilidade a fim de demonstrar o direito à concessão da gratuidade de justiça. Não obstante, o prazo transcorreu in albis, consoante certidão de ID 53523803. Desse modo, a considerar que o pedido contido no ID 53534258 foi formulado quando já preclusa a oportunidade para a parte se manifestar, INDEFIRO o requerimento de dilação de prazo. Aguarde-se o prazo para resposta ao recurso. Após, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator